Tribunal: STF
Processo: AP 1502
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se do Ofício nº 3008/2023 SEAPE/GAB, por meio do qual a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) solicita a manifestação desta SUPREMA CORTE quanto à possibilidade, ou não, de transferência de réu condenado à unidade prisional condizente ao seu regime de cumprimento de pena. 



    Em 26/12/2023, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República e da defesa constituída para se manifestarem, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    A Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 326/2024) e a defesa do réu THIAGO DE ASSIS MATHAR (petição STF nº 1172/2024) se manifestaram pelo indeferimento da transferência para outro estabelecimento prisional.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme certidão de julgamento (eDoc. 108, ID 0c52e701), a presente ação penal foi julgada procedente e o réu THIAGO DE ASSIS MATHAR foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário mínimo; 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal, e, no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, fixando o regime aberto como o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.



    O acórdão condenatório ainda não transitou em julgado, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação:



    “A condenação definitiva à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado torna imperativa a transferência do condenado ao estabelecimento prisional característico do regime fixado na sentença (art. 87 da Lei n. 7.210/1984). A providência é pertinente, inclusive, para a finalidade de separá-lo dos presos provisórios (art. 84, caput, da Lei n. 7.210/1984).



    Na espécie, contudo, ainda não foi certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, autorizando-se a determinação do início da execução definitiva.



    Logo, neste momento, não cabe a transferência do réu, cuja permanência no Centro de Detenção Provisória II atende à decisão que manteve a sua prisão preventiva.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, por ora, o requerimento de transferência do réu, formulado pela SEAPE.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente